Tribunal: TJMT
Processo: 0036252-13.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036252-13.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLEUZA DOS SANTOS REINALDO DA SILVA - CPF: 739.265.071-87 (APELADO), ORLANDO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 114.089.952-04 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), CLEUZA DOS SANTOS REINALDO DA SILVA - CPF: 739.265.071-87 (EMBARGANTE), ORLANDO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 114.089.952-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS DOS ENTES PÚBLICOS - VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS DA PARTE AUTORA – OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Constatada omissão no acordão quanto aos índices de atualização, impõe-se a acolhida dos embargos da parte autora, para determinar que sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos, respectiva e sucessivamente, pelo
Estado de Mato Grosso
,
Município de Cuiabá
e
Cleuza dos Santos Reinaldo da Silva e Outro
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Estado e negou provimento ao recurso do Município, retificando, em parte a sentença proferida em ação de reparação de danos morais por omissão dos entes.

O
Estado de Mato Grosso
alega vício de omissão e contradição no acordão, sustentando que não houve manifestação expressa no tocante aos dispositivos legais que regulam a questão da legitimidade de parte do ente federado no polo passivo da ação. Argumenta, outrossim, que vários trechos do voto conduzem o entendimento para a responsabilidade do Município, no entanto, condena ambos os entes ao pagamento da indenização.

Por isto, pede sejam conhecidos os embargos e providos, com efeito infringente, para, sanando as omissões, excluir o Estado do polo passivo da lide ou, então, diminuir, proporcionalmente o valor da condenação. Aduz, ademais, a pretensão de prequestionamento.

Em contrarrazões (Id n. 113306469/113306470) o Município refuta as alegações do Estado e pugna pelo não acolhimento dos embargos.

Em contrapartida, o
Município de Cuiabá
nas razões dos embargos (Id n. 113306470), alega omissão também quanto à matéria atinente à responsabilidade do Estado por procedimento de alto custo/complexidade e expressa a intenção de prequestionamento da matéria.

Contrarrazoando os embargos do Município, o Estado de Mato Grosso sustenta que está nítida a rediscussão da matéria, e pede sejam rejeitados (Id n. 113306470).

As contrarrazões de Cleuza dos Santos Reinaldo da Silva vieram no Id n. 113306470, pedindo a rejeição de ambos os embargos dos entes públicos.

Nos embargos de
Cleuza dos Santos Reinaldo da Silva
, ela alega omissão no acordão, que teria deixado de se manifestar sobre a aplicação do que restou decidido no Tema 810 da repercussão geral fixada pelo STF.

Não houve contrarrazões (certidão Id n. 113306470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos em face do acordão que, decidindo ação de indenização, condenou, de forma solidária, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil Reais) a título de danos morais, reconhecendo a responsabilidade objetiva, por omissão, de ambos, decorrente da morte da mãe dos últimos embargantes, que ocorreu por inércia dos entes Embargantes, em proceder a cirurgia que se fazia necessária, com determinação judicial para sua realização.

Conforme consta do relatório, tanto o Estado de Mato de Mato Grosso, quanto o Município, afirmam que o acórdão foi omisso, posto que não houve manifestação acerca da ilegitimidade para figurar no polo passivo.

Não há, entretanto, que se falar em omissão, haja vista que o acordão foi claro, preciso e muito bem fundamentado sobre a razão da condenação solidária.

Aliás, foi um extenso julgamento, inclusive com aplicação da técnica do art. 942, do CPC, onde os julgadores expuseram minuciosamente as razões de cada entendimento.

No ponto específico sobre a legitimidade de ambos os entes, em resumo, justificou-se porque ambos já haviam recebido determinação judicial para proceder com a cirurgia da vítima – mãe dos embargantes, e, por omissão, inércia, ela veio a óbito.

Verifica-se, pois, que, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência tanto de um quanto de outro embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por outro lado, quanto aos embargos de
Cleuza dos santos Reinaldo da Silva
, merecem acolhida.

Assim, no que se refere aos juros e correção monetária, fica estabelecido que os índices de atualização sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

À vista disso, uma vez que os embargos do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá estão dissociados de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

ambos

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

Por outro lado,
acolho e dou provimento aos embargos de Cleuza dos Santos Reinaldo da Silva
, para que seja observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022